Tribunal: TJDFT
Processo: 0011880-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0011880-42.2018.8.07.0016 Petição de ID 51569164: defiro o pedido para que os embargos de declaração sejam retirados da pauta de julgamento de hoje. Ao embargado sobre embargos de declaração de ID 51197941. Intime-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES